Tribunal: STJ
Processo: 2271130-92.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195080 - MG (2025/0031527-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
EMBARGANTE
: APEROAMA PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI
EMBARGANTE
: RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
EMBARGADO
: CLOVIS DE CARVALHO ANDRADE
EMBARGADO
: NADIA NOGUEIRA DA SILVA ANDRADE
ADVOGADA
: ANDREIA JULIANA GOMES BARBOSA - MG122858
INTERES.
: RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
ADVOGADOS
: SERGIO SENDER - RJ033267
MARCELLE QUEIROZ PINTO FRANÇA - RJ197770
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostos vícios de fundamentação no
acórdão embargado.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5b1d958c-9b16-4ba8-9794-0baf811a7326

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195080 - MG (2025/0031527-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
EMBARGANTE
: APEROAMA PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI
EMBARGANTE
: RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
EMBARGADO
: CLOVIS DE CARVALHO ANDRADE
EMBARGADO
: NADIA NOGUEIRA DA SILVA ANDRADE
ADVOGADA
: ANDREIA JULIANA GOMES BARBOSA - MG122858
INTERES.
: RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
ADVOGADOS
: SERGIO SENDER - RJ033267

MARCELLE QUEIROZ PINTO FRANÇA - RJ197770
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostos vícios de fundamentação no
acórdão embargado.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por RENATA ROSSI
CUPPOLONI RODRIGUES, APEROAMA PARTICIPACOES LTDA, JOÃO PAULO FRANCO
ROSSI CUPPOLONI, RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra acórdão que
negou provimento a agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EXECUTADA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA211/STJ.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradiçãoenseja o
não conhecimento do recurso quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência.
Documento eletrônico VDA51826181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:23
Código de Controle do Documento: ac82e121-3bd6-40cb-95a9-ab469d5e9be8

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado obsta o
conhecimento da irresignação.
4. A deficiência na fundamentação do recurso especial impede seu exame.
5. Agravo interno não provido.
(e-STJ fl. 1024)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma omissão
quanto ao prequestionamento e ao prequestionamento ficto, contradição na
aplicação da
contradição na aplicação da
erro
Súmula 284/STF,
Súmula 283/STF,
material/premissa fática equivocada quanto à qualificação da fundamentação como
genérica e omissão e contradição gerais na análise dos argumentos
deduzidos. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração "para que
sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no acórdão, com a
consequente reconsideração do acórdão para que o recurso interposto seja
conhecido e provido" (e-STJ fl. 1037).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Das contradições e do erro material
As alegações rotuladas como “contradição” e “erro material” vinculam-se
à pretensão de rediscutir a aplicação, pela Terceira Turma, dos óbices das
Súmulas 284/STF, 211/STJ e 283/STF.
O que se verifica é mera discordância com a fundamentação e com o
resultado do julgamento do agravo interno, e não propriamente a indicação de vícios
internos do acórdão.

- Da omissão quanto ao prequestionamento ficto
O acórdão impugnado constatou que o TJ/MG, apesar da oposição de
embargos de declaração, não se manifestou acerca do conteúdo normativo dos
artigos 1.024 do CC, 795,
, do CPC, 6o-C, 49,
, 59,
, e 82-A da
caput
caput
caput
(dispositivos legais indicados como violados), de modo que o recurso
Lei 11.101/05
especial não cumpriu o requisito do prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
Os embargantes, por seu turno, argumentam que o aresto não se
manifestou sobre o prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA51826181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:23
Código de Controle do Documento: ac82e121-3bd6-40cb-95a9-ab469d5e9be8

Quanto ao ponto, vale lembrar que a jurisprudência do STJ é tranquila no
sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação
do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
art. 1.022
do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (
Terceira
REsp 2.131.020/SE,
Turma, DJEN
. No mesmo sentido: AgInt no
Quarta
7/7/2025)
AREsp 2.263.692/CE,
Turma, DJEN 8/5/2025.
No particular, como não foi reconhecida a ocorrência de violação ao
do CPC, inviável a caracterização do prequestionamento ficto.
art. 1.022

- Conclusão
Nesse contexto, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se
valer do presente recurso para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza da via processual eleita.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se a sua rejeição.

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO

Documento eletrônico VDA51826181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:30:23
Código de Controle do Documento: ac82e121-3bd6-40cb-95a9-ab469d5e9be8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.195.080 / MG
Número Registro: 2025/0031527-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232271122001
10000232271122003
10000232271122004
10000232271122007
22711309220238130000 50002221220168130024 51276636320228130024
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
RECORRENTE : APEROAMA PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI
RECORRENTE : RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
OUTRO NOME : RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
ADVOGADOS
: SERGIO SENDER - RJ033267
MARCELLE QUEIROZ PINTO FRANÇA - RJ197770
RECORRIDO
: CLOVIS DE CARVALHO ANDRADE
RECORRIDO
: NADIA NOGUEIRA DA SILVA ANDRADE
ADVOGADA
: ANDREIA JULIANA GOMES BARBOSA - MG122858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Documento eletrônico VDA52586724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:25
Código de Controle do Documento: 5e24eb45-49ae-466b-b3b5-904c8eec2830

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES
EMBARGANTE : APEROAMA PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI
EMBARGANTE : RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
EMBARGADO : CLOVIS DE CARVALHO ANDRADE
EMBARGADO : NADIA NOGUEIRA DA SILVA ANDRADE
ADVOGADA
: ANDREIA JULIANA GOMES BARBOSA - MG122858
INTERES.
: RCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
ADVOGADOS
: SERGIO SENDER - RJ033267
MARCELLE QUEIROZ PINTO FRANÇA - RJ197770
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
24/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:25
Código de Controle do Documento: 5e24eb45-49ae-466b-b3b5-904c8eec2830